Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012771-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), LIRIAN KELI DOS SANTOS - CPF: 691.687.331-00 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A restrição de circulação do veículo é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto
por Lirian keli dos Santos, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido da retirada da restrição da busca e apreensão do veículo apreendido.

Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que teve seu veículo, que é seu único meio de transporte, apreendido na Barreira Policial, sob a alegação de que o licenciamento estava irregular, por existir restrição de bloqueio de circulação.

Sustenta o equívoco do bloqueio da busca e apreensão, já que deveria ser somente acerca da não alienação, uma vez que o carro é financiado, como demonstrado, além do que, também, não está ainda na fase de constrição do bem, com bloqueio de circulação, tendo, ainda, a possibilidade de apresentar a sua defesa.

Assevera que a decisão agravada não foi devidamente fundamentada, limitando-se a dizer expressões genéricas.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
retirar a restrição de circulação do seu veículo apreendido.

O pedido de efeito ativo postulado foi deferido, para determinar a correção e retirada da restrição de busca e apreensão, para constar apenas a restrição de alienação, e, de consequência, ordenar a imediata liberação do veículo apreendido, VW/T CROSS HL TSI; 2019/2020, cor branca; placa: QCI -2656/MT, Renavam: 01199320886 (id. 98216485).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua contraminuta ao recurso, oportunidade em que rechaça os argumentos expendidos pelo Agravante e pugna pelo seu improvimento (id. 04139488).

Sem parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto
por Lirian keli dos Santos, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido da retirada da restrição de busca e apreensão do veículo apreendido.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Lirian keli dos Santos
, visando ao recebimento do crédito tributário,
referente a Certidão de Dívida Ativa n. 201210246.

No decorrer da instrução processual, o Magistrado singular determinou restrição/licenciamento do veículo VW/T CROSS HL TSI; 2019/2020, cor branca; placa:QCI -2656/MT, Renavam: 01199320886 (id. 94629481).

Contra essa decisão,
Lirian keli dos Santos

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que
a Agravante demonstra que deveria constar a restrição apenas alienação, ao invés da anotação de restrição de circulação/busca e apreensão, haja vista que o momento processual do feito executivo de base, ainda, não está na fase de constrição de bens, pois a Recorrente, nem, apresentou qualquer tipo de defesa.

Ademais, a excepcionalidade que autoriza a restrição de circulação de veículo relaciona-se a hipóteses em que admitida a atuação das forças policiais para localização do automóvel, como furto ou roubo do objeto, o que não é o caso dos autos,

Assim, mera demora na localização de bens passíveis de penhora, como, aparentemente, ocorrido nos presentes autos, não autoriza a restrição de circulação do veículo, competindo ao credor a indicação da localização do bem objeto da penhora.

Não bastasse isso, a apreensão do veículo causa grande prejuízo à Agravante, pois é o único meio de transporte que utiliza para o trabalho.

Ademais, o carro, conforme comprovantes abaixo, é alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen, em 48 (quarenta e oito parcelas), estando paga, até o momento, a parcela 23 (vinte e três), num valor de R$ 2.467,01 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, e um centavos) e, ainda, resta uma dívida de R$ 64.142,26 (sessenta e quatros mil, cento e quarenta e dois e vinte seis centavos) o que demonstra a necessidade de intimar o Banco para se manifestar.

Releva ressaltar, por fim, que se deve buscar uma melhor solução, a ser adotada no caso vertente por outros meios menos gravosos, para prosseguir a execução, não tendo sentido, nesta fase executória, apreender o veículo da Agravante, haja vista que apenas a restrição de alienação já seria suficiente para resguardar o bem no processo executivo, não necessitando nesta fase a expropriação do veiculo.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
VEÍCULO INDICADO A PENHORA
–
PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO
–
NÃO CABIMENTO
–
DECISÃO MANTIDA.

1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido. (TJDFT – RAI –
07096287320188070000 – Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos
–

publicado no DJE: 14/09/2018).

Com essas considerações
, a reforma da decisão é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, interposto por Lirian Keli dos Santos, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a correção e retirada da restrição de Busca e Apreensão, para constar apenas a restrição de Alienação, e, de consequência, ordenar a imediata liberação do veículo apreendido, VW/T CROSS HL TSI; 2019/2020, cor branca; placa: QCI -2656/MT, Renavam: 01199320886.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022